Tribunal: TJSP
Processo: 0008964-06.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008964-06.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada PALOMA
APARECIDA BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008964-06.2020.8.26.0996 -Voto no 27.328
2
Agravo de Execução Penal no 0008964-06.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Paloma Aparecida Bastos
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 27.328 Dig
Vistos. Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão de fls. 33/35, proferida pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente Prudente), que, nos autos do PEC no
0002013-93.2020.8.26.0996,
concedeu
à
sentenciada,
ora
agravada,
PALOMA
APARECIDA BASTOS, remição de quatro dias, pela leitura.
Recurso devidamente processado, com a decisão sido
mantida no douto Juízo de origem, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça no sentido
do provimento do recurso.
É o sucinto relatório.
Reconhecida está, de há muito, nesta colenda 1a Câmara
Criminal, a leitura como forma de remição da pena privativa de liberdade, estando ela
equiparada ao “estudo” previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal.
Por todos, cabe invocar as conclusões do eminente
Desembargador Péricles Piza, no julgamento do Agravo em Execução no
0009329-65.2017.8.26.0996:
“É certo que o artigo 126 da LEP não dispõe
expressamente acerca da possibilidade de remição da pena
por leitura de livros. Ocorre que possível e recomendável
lançar-se mão de interpretação extensiva in bonam partem do
referido dispositivo legal, visando abarcar a atividade de
leitura, com vistas à dita readaptação do preso ao convívio
social.
De tal sorte, a matéria já restou analisada por esta 1a
Colenda Câmara de Direito Criminal, como se extrai do teor
do Acórdão da lavra do Eminente Des. Figueiredo
Gonçalves: 'Ao contrário do que sustenta o Parquet, não se
pode negar que a 'leitura', com extensão do estudo, represente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008964-06.2020.8.26.0996 -Voto no 27.328
3
uma possibilidade de aprimoramento pessoal, dentre poucas
disponíveis em um presídio. Por meio dela, abrem-se
horizontes e capacita-se a evolução de juízos de valor,
permitindo o desenvolvimento pessoal, mormente quando
seguida de resenha (fls. 5-7), então submetida à análise por
comissão própria, com base nos quesitos: estética, limitação
ao tema e fidedignidade. Nesse diapasão, a leitura afigura-se
tão coerente com o caráter ressocializador e retributivo da
pena, quanto a execução de quaisquer trabalhos dentro do
sistema
penitenciário.'
(HC
9000041-35.2015

j.
23.05.2016).
E não é só.
O Departamento Penitenciário Nacional, juntamente com
o Conselho Federal de Justiça, editou a Portaria Conjunta no
276/2012, que regulamentou a matéria (projeto “Remição
Pela Leitura”), possibilitando aos detentos o desconto de suas
penas por meio de leituras e resumos de obras literárias
clássicas.
De fato, consta em seu artigo 4o, inclusive, como deverá
ser realizado o cálculo de dias remidos pela leitura, bem
como os requisitos necessários para aferição de tal benesse:
Art. 4o Segundo o critério objetivo, o preso terá o prazo de
21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para leitura de uma obra
literária, apresentando ao final deste período uma resenha a
respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de
avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final
de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade
de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze)
meses, de acordo com a capacidade gerencial da Unidade.
Para lançar uma pá de cal sobre o tema, o Conselho
Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 44/2013,
consignou que: 'para fins de remição pelo estudo, sejam
valoradas
e
consideradas
as
atividades
de
caráter
complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as
possibilidades de educação nas prisões, tais como as de
natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de
saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-
pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e
sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou
conveniada com o poder público para esse fim'.
Neste sentido tem sido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é compatível com o art. 126 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008964-06.2020.8.26.0996 -Voto no 27.328
4
Lei de Execução Penal - LEP a remição pela leitura. A
Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça não
determina a subsidiariedade da remição por leitura em relação
às demais formas de obtenção do benefício, como o estudo e
o trabalho. Hipótese em que o paciente está internado em
estabelecimento em que é possível a remição pelo trabalho,
contudo não fica impedida a remição por leitura, desde que o
projeto esteja devidamente instalado e sejam preenchidos os
demais requisitos previstos na Recomendação n. 44/13 do
Conselho Nacional de Justiça. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para restabelecer a decisão do
juízo singular (HC 317679/SP
Min. Ericson Maranho

Sexta Turma j. 15.12.2015).
Destarte, escorreita a decisão de primeiro grau de
jurisdição, conforme entendimento pacífico nesse sentido, e
por ter o sentenciado preenchido todos os requisitos
necessários para concessão da benesse, devendo permanecer
incólume”.
Nem mesmo se pode alegar violação ao princípio da
isonomia, ante a existência de inúmeros condenados analfabetos que, por isso, não
poderiam se beneficiar da medida.
O eminente Desembargador DINIZ FERNANDO fulmina a
questão:
“No mais, a alegação de que essa forma de remição
caracterizaria uma afronta à isonomia deve ser rechaçada, vez
que tanto os presos alfabetizados como os analfabetos podem
usufruir do benefício, na medida de suas aptidões para o
estudo. O analfabeto pode remir a sua pena pelo ensino
básico e, uma vez alcançando conhecimento suficiente para
realizar a leitura de obras, também lhe será permitido obter a
redução da sanção por este motivo, sem desprezar a sempre
presente possibilidade de remição pelo trabalho” (confira-se:
Agravo em Execução no 9000074-78.2018
1a Câmara
Criminal).
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator